Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. PAGAMENTO COM ENTREGA DE VEÍCULOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PEDIDO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O destinatário da prova é o magistrado, a quem incumbe avaliar a conveniência, ou não, de sua produção, conforme o artigo 370 do CPC. Em outros termos, o juiz não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando aquelas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (artigo 371 do CPC).
2. Se determinada prova foi oportunamente requerida e, após, descartada pelo juiz, não pode a lide ser decidida em desfavor da parte que a requereu, sob o fundamento de falta de provas.
3. Recurso conhecido, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença cassada.